Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO. PREPARO. RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. COMPRA E VENDA DE LOTE IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDE. FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, o agravo interno não pode ser conhecido.
2. Adota-se, na apuração da responsabilidade civil, a teoria da causalidade adequada. Para o Superior Tribunal de Justiça, "O direito brasileiro adota, no campo civil, a chamada 'Teoria da Causalidade Adequada' (ou dos 'Danos Diretos e Imediatos'), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano' (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
3.A incidência da teoria da causalidade adequada afasta as causas indiretas ou remotas. Por isso, o ato de guardar no arquivo do condomínio a cessão de direitos não pode ser considerado elemento decisivo para o dano narrado na petição inicial.
4. A concretização do negócio de compra e venda de lote irregular mediante uso de cadeia condominial fraudulenta não possui relação direta e imediata com a atuação do Condomínio ou de seu funcionário.
5. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
6. Agravo interno não conhecido. Recurso conhecido e não provido.